Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726828-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARRETTO E ROST ADVOGADOS AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fenelon, Barreto e Rost Advogados em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0031581-10.2013.8.07.0001, que rejeitou o pedido de penhora de 30% dos alimentos recebidos pela Executada do seu ex-cônjuge, nos seguintes termos: “1. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 2. Desse modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. À luz dessa premissa, com base na ficha financeira de ID n. 161236626, entendo que a penhora pode comprometer seu mínimo existencial. 4. Isso porque a executada aufere pensão mensal de$ 6.432,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais), conforme Id 0031581-10.2013.8.07.0001, montante inferior a 5 salários mínimos. Ademais, a pensão decorre de vínculo matrimonial pretérito, sendo que os alimentos prestados ao ex-cônjuge são fixados na exata medida da indispensabilidade. 5.Ante o exposto, indefiro a penhora de rendimentos de pensão alimentícia da executada. 6. Intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias”. Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da verba alimentícia da Agravada, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e que podem ser penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Assevera, ainda, que os honorários advocatícios também têm natureza alimentar. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% das verbas alimentícias recebidas pela Agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão para deferir a penhora de parte da verba de natureza alimentar. Preparo comprovado – Id. 48665043. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. De fato, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). No caso concreto, conforme informado nos autos, a Agravada recebe pensão alimentícia do seu ex-cônjuge, no importe mensal de R$ 6.432,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais). Embora seja cumprimento de sentença de honorários advocatícios, verba também de natureza alimentar, não se pode afirmar, no momento, que a penhora de parte da pensão alimentícia recebida pela Agravada não prejudicará o seu sustento. É necessário sopesar a pensão alimentícia recebida pela Agravada e suas despesas cotidianas. Ademais, compartilho do entendimento externado na r. decisão agravada de que os alimentos prestados ao ex-cônjuge são fixados na exata medida da indispensabilidade. Ademais, consta dos autos de origem penhora no rosto dos autos do Processo no 0704183-08.2017.8.07.0001, em numerário suficiente para quitar o valor perseguido pelo Agravante. Por assim ser, considero que r. decisão deve ser mantida, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora